Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. POLUIÇÃO CULPOSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO PENAL ANTES DA COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE DO CRIME. DELIMITAÇÃO TEMPORAL PARA A RESTITUIÇÃO DO BEM.
1. No caso, não é cabível o recurso em sentido estrito, não existindo possibilidade de recurso da decisão que indeferiu a restituição do veículo. De tal forma, há que se admitir o mandado de segurança.
2. A liberação do veículo imediata não é possível. A perícia é necessária para a própria constatação da materialidade do crime em face do proprietário do bem e do motorista, devendo ser observada que foi oferecida e aceita transação penal pelo motorista do caminhão sem nem existir certeza da materialidade do crime, o que viola o artigo 76 da Lei 9.099/95, uma vez que, caso a perícia constate que não há poluição indevida nos termos do artigo 54 da Lei 9.605/98, seria caso de arquivamento do processo, o que impossibilitaria a transação penal.
3. O veículo a ser periciado está retido há seis meses, sem perícia agendada. O veículo já se encontra junto ao órgão responsável pela realização da perícia, pelo que não há razão para sua não realização.
4. A celeridade processual é intrínseca ao devido processo legal, sendo um direito do acusado e da sociedade. A retenção do veículo por período indeterminado viola o direito do proprietário ao bem, ainda que imprescindível para a configuração da materialidade do crime. Embora constate-se que o juízo de origem tomou todas medidas para a realização da perícia, os demais órgãos também devem se mover para a entrega célere da prestação da justiça.
5. Não realizada a perícia ou realizada e não constatada a materialidade do crime, deve ser revogada a transação penal de ID 179041836, restituída a prestação pecuniária e apagada a transação dos registros do outro acusado, uma vez que terá sido realizada transação penal de crime nenhum, antes mesmo de comprovada a materialidade da poluição. A transação penal foi realizada em violação ao artigo 76 da Lei 9.099/95 que traz que a transação não deve ser proposta quando for caso de arquivamento. Anteriormente à transação penal, portanto, deveria ter sido averiguado ser ou não caso de arquivamento com a realização de perícia. Possibilidade de habeas corpus após a realização de transação penal (HC 176785, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020)
6. Mandado de Segurança CONHECIDO e PARCIALMENTE CONCEDIDO para: a) Impor-se a limitação temporal máxima de 30 (trinta) dias para a realização da perícia, a contar do trânsito em julgado do presente processo, sob pena de restituição do bem e arquivamento do processo pela ausência de justa causa em face da inexistência de outras provas; b) Não realizada a perícia ou realizada e não constatada a materialidade do crime de poluição culposa, deve ser revogada a transação penal de ID 179041836 e apagada a transação dos registros do acusado, bem como restituída a prestação pecuniária.